Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DA DOAÇÃO ANTERIOR RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. BOA-FÉ DO COMPRADOR. IRRELEVÂNCIA. ARTS. 1.247, DO CC, E 216, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS.
1. Uma vez reconhecida, por decisão judicial transitada em julgada, a nulidade da doação do bem, nula também é a compra e venda subsequente, porquanto a donatária/alienante transferiu a propriedade de algo que não lhe pertencia. Essa é a exegese que se extrai do disposto nos arts. 216, da Lei de Registros Públicos, e 1.247, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, irrelevante a boa-fé do comprador, a quem resta a possibilidade de pleitear da vendedora o ressarcimento dos valores pagos e dos prejuízos sofridos.
2. Apelo não provido.